Tribunal: TJSP
Processo: 0002351-30.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Marília – Departamento de Água e Esgoto de Marilia (DAEM) – Obras – Imóvel particular – Abalo – Cheiro de esgoto – Danos materiais e morais – Possibilidade – Equívocos na construção do imóvel – Falta de manutenção – Culpa concorrente – Possibilidade:

-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos, há o dever estatal de indenizar.

--

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Marília – Departamento de Água e Esgoto de Marilia (DAEM) – Obras – Imóvel particular – Abalo – Cheiro de esgoto – Danos materiais e morais – Possibilidade – Equívocos na construção do imóvel – Falta de manutenção – Culpa concorrente – Possibilidade:

-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos, há o dever estatal de indenizar.

-- Demonstrado que o particular agiu com culpa concorrente, contribuindo para a ocorrência do dano, deve a indenização ser fixada proporcionalmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0002351-30.2013.8.26.0344
Voto n°24246
Registro: 2020.0000652105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002351-30.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes MARIA
JOSÉ CORREA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO DE JESUS DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
MARÍLIA - DAEM e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, v,u,", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0002351-30.2013.8.26.0344
Voto n°24246
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0002351-30.2013.8.26.0344
APELANTES: MARIA JOSÉ CORREA DE SOUZA E OUTRO
APELADOS: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM E
OUTRO
JUIZ PROLATOR: WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 24246
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Marília Departamento de Água e Esgoto de Marilia (DAEM)
Obras Imóvel particular Abalo Cheiro de esgoto
Danos materiais e morais Possibilidade Equívocos na
construção do imóvel
Falta de manutenção
Culpa
concorrente Possibilidade:
-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal entre
ambos, há o dever estatal de indenizar.
-- Demonstrado que o particular agiu com culpa concorrente,
contribuindo para a ocorrência do dano, deve a indenização
ser fixada proporcionalmente.
RELATÓRIO
Sentença de procedência parcial para condenar o DAEM a pagar aos autores R$
10.366,99 de indenização por danos materiais, corrigidos pela Tabela Prática desde a
data da elaboração do laudo e acrescidos de juros de mora pela Lei 11.960/09 a partir do
evento danoso (último dia do exercício de 2011); e 10 salários-mínimos de indenização
por danos morais, corrigidos pela Tabela Prática desde o arbitramento e acrescidos de
juros de mora pela Lei 11.960/09 a partir do evento danoso (último dia do exercício de
2011). Em virtude da sucumbência recíproca, arcará o DAEM com honorários fixados
em 10% do valor da condenação, e os autores com R$ 1.000,00, observada a justiça
gratuita. Ausente reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0002351-30.2013.8.26.0344
Voto n°24246
Apelam os autores (fls. 328/337), alegando que em razão de obras realizadas
pelo DAEM (Departamento de Água e Esgoto de Marilia) na rede sanitária próxima à
sua casa, o imóvel sofreu danos de grande monta. Além disso, mesmo depois de
realizados os reparos, tiveram de conviver com intenso mal cheiro, o que lhes causam
danos morais. A indenização por danos materiais é insuficiente para cobrir as despesas
com os reparos necessários. A diferença entre os valores apresentados pelo perito e os
orçamentos juntados é enorme. A indenização por danos morais também deve ser
majorada ante os abalos psicológicos sofridos. A sua casa ficou com mofo, que é
prejudicial à saúde humana. Trata-se do único imóvel que têm. Deve-se considerar o
efeito pedagógico da indenização, evitando-se a reiteração. A indenização deve ser
dobrada para 20 salários mínimos.
Apela o DAEM (fls. 338/346), aduzindo que o próprio laudo, embora tenha
concluído pela existência de nexo de causalidade, reconheceu que o imóvel tem graves
problemas estruturais, e o solo sobre o qual construído demanda cuidado extra. Além
disso, o imóvel tem 30 anos. Foram os autores que não respeitaram as normas técnicas
de engenharia. A sentença implica enriquecimento sem causa dos autores, pois a
indenização não considerou a culpa concorrente deles. Não houve projeto estrutural,
hidráulico, plantas e nem alvará de construção. Conforme atestou a empresa Soenvil,
em investigação ao solo, o imóvel em questão foi construído sobre solo colapsível. A
indenização por danos morais também é excessiva, pois desconsiderou que os autores
foram realocados para outros apartamentos e receberam aluguel social, em ação da
Prefeitura. Os autores também não comprovaram sofrimento ensejador de indenização,
tratando-se de mero dissabor.
Houve contrarrazões dos autores (fls. 350/357) e do DAEM (fls. 359/368).

FUNDAMENTOS
1. Em apertada síntese, alegam os autores que, em 2011, o DAEM realizou
serviços de reparo na rede de esgoto da rua onde têm um imóvel e que, após a realização
de tais serviços, a residência passou a apresentar problemas de rachadura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0002351-30.2013.8.26.0344
Voto n°24246
Ato contínuo, a Prefeitura publicou um decreto emergencial, autorizando o
pagamento de aluguel social em favor das famílias afetadas para que pudessem deixar
os imóveis que apresentavam risco de desabamento.
Acontece que, após a execução dos serviços de reparo da rede, os autores
passaram a sentir forte cheiro de esgoto.
Daí os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 59.515,68) e morais (50
salários mínimos), tendo a sentença acolhido ambos parcialmente.
2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos:
“FUNDAMENTO E DECIDO.
Consigne-se que o DAEM é autarquia pública municipal, com personalidade jurídica
própria, orçamento próprio, autonomia administrativa e financeira, de forma que, com
base na Lei Municipal no 3.926/93, artigo 5o, inciso I, é da competência exclusiva do
DAEM manter e conservar diretamente os serviços públicos de água e esgotos
sanitários existentes no município.
Assim, a responsabilidade civil do DAEM é objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da
CF/88, de modo que os autores só precisam comprovar a ação ou omissão da
Administração Pública, o dano a ser indenizado e o nexo causal.
Fixadas premissas, tem-se que às fls.261, o Sr. Perito afirmou que foi verificada 'a
existência de várias deformações no asfalto, mais especificamente na rua Caetano
Mota, decorrente de reparos na rede de esgoto do DAEM'. E mais à frente, às fls. 278,
concluiu que 'Na edificação em questão os cômodos afetados foram as paredes das
salas e área de serviço do imóvel. O padrão construtivo desta edificação é do tipo
normal/baixo. Os preços estipulados em orçamento abaixo foram obtidos pela tabela
da FDE, órgão estadual, com data-base 07/2016, LS=137,36 e BDI = 29,71%'.
Conforme itens de fls. 278/279, o orçamento para a reparação dos danos no imóvel
soma R$10.366,99.
Consta, também, que os requerentes residem na Rua Caetano Mota, uma das mais
afetadas em razão da conduta do DAEM (fls.281).
Por fim, o Sr. Perito afirmou que, no imóvel dos requerentes não há perigo de queda ou
necessidade de demolição, mas os danos causados podem ser considerados de média
monta (fls.284/285).
Concluiu-se, assim, que há nexo de causalidade entre os vazamentos ocorridos no leito
carroçável da Rua Caetano Mota e parte das patologias existentes na edificação
vistoriada, e que algumas patologias existentes na edificação não são provenientes das
infiltrações advindas dos vazamentos, mas decorrentes de erros construtivos ou falta de
manutenção.
Sendo assim, com base na prova pericial produzida, inclusive no que diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0002351-30.2013.8.26.0344
Voto n°24246
quantificação dos danos materiais, verificado o nexo de causalidade entre o agir do
DAEM no que concerne à execução de serviços de reparo na rede de esgoto e os
prejuízos experimentados pelos requerentes, o pedido de indenização por danos
materiais deve ser acolhido em parte, condenando-se a autarquia municipal à
reparação no valor de R$10.366,99.
Outrossim, considero caracterizado o dano moral indenizável, porquanto os danos
sofridos pelos requerentes, que tiveram que conviver com o cheiro desagradável do
esgoto até a solução do problema e experimentaram incômodo extraordinário, com
prejuízo à habitabilidade da residência que ocupam, configura situação extraordinária,
anormal e passível de reparação pela via pecuniária.
À míngua de regramento específico para arbitramento do valor da indenização por
dano moral na espécie, considerando que o problema foi sanado em julho de 2011 (fls.
281) e que os requerentes sofreram danos em seu único imóvel, fixo o valor de 10 (dez)
salários mínimos em vigor nesta data, quantia que, atento aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, considero suficiente para desestimular a reiteração
do ato ilícito pelo DAEM e evitar o enriquecimento indevido dos requerentes lesados.
Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS (...)”.
Realmente, o laudo pericial (fls. 259/287), que teve por finalidade vistoriar o
imóvel dos autores e avaliar eventuais patologias nele existentes (I DO OBJETIVO),
concluiu o seguinte (fls. 286/287):
“VII DA CONCLUSÃO
Diante do exposto e do objetivo inicialmente proposto, pode este relator expender que:
Primeiro:
Constatamos nexo de causalidade entre os vazamentos ocorridos no leito carroçável da
Rua Caetano Mota e parte das patologias existentes na edificação vistorianda, por se
tratar de imóvel defronte aos vazamentos reparados pelo DAEM.
Segundo:
Algumas patologias existentes na edificação não são provenientes das infiltrações
advindas dos vazamentos, mas são decorrentes de erros construtivos ou falta de
manutenção”.
Portanto, categórico o perito ao consignar que os danos sofridos no imóvel
decorreram em parte das obras realizadas pelo DAEM, e em parte em virtude de
equívocos construtivos ou falta de manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0002351-30.2013.8.26.0344
Voto n°24246
É dizer, ambas as partes contribuíram para as patologias existentes no imóvel.
Por isso que as indenizações pleiteadas não podem ser acolhidas na extensão
pretendida pelos autores.
Inclusive, ao contrário do afirmado pelo DAEM, a sentença considerou sim a
existência de culpa concorrente, ainda que não tenha expressamente se valido da
expressão, porque expressamente concluiu “que algumas patologias existentes na
edificação não são provenientes das infiltrações advindas dos vazamentos, mas
decorrentes de erros construtivos ou falta de manutenção”, exatamente na linha do
laudo.
Não se nega que na complementação ao laudo (fls. 305/306), disse o expert que
a execução de cálculo estrutural, sondagem de solo e projeto de fundação são elementos
importantes numa construção, mas que não são exigidos pelos órgãos públicos em
relação a imóveis de metragem e padrão da residência dos autores, bem como que havia
responsabilidade técnica (engenharia e arquitetura) no seu imóvel.
No entanto, isso não significa que tenha afastado a conclusão do laudo,
especialmente o segundo tópico, pois fato é que houve vício na construção. Tanto assim
que, ao concluir sua complementação, registrou o perito: “Sem mais, reitero as
conclusões obtidas em Laudo Pericial de fls. 259 à 287 (...)”.
Não bastasse, embora tenham os autores juntado diversos orçamentos, o perito
não realizou cálculos sem o devido embasamento para que fossem prontamente
desconsiderados. Pelo contrário, conforme declinou expressamente, “os preços foram
retirados de tabelas de preços da FDE, órgão governamental” (quesito 20 do requerido
fl. 279), não tendo os autores trazido justificativa para que tais dados fossem
afastados.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, majorados os honorários
para 15% do valor da condenação e R$ 1.500,00, observada a justiça gratuita dos
autores e vedada a compensação.

Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0002351-30.2013.8.26.0344
Voto n°24246
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA